Tribunal: TJES
Processo: 0011157-65.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Correção Monetária; Juros; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011157-65.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GAL GLASS COMERCIO DE ARTEFATOS E PLASTICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229/STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Determinado o retorno dos autos pelo eminente Vice-Presidente do TJES, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para eventual retratação, em razão do julgamento do
Tema nº 1.229/STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do
princípio da causalidade
, é devida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão da
prescrição intercorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.229/STJ), fixou a tese de que
“não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente”
, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

4. A Corte Superior assentou que o ajuizamento da execução fiscal decorre de crédito regularmente constituído e exigível, de modo que a superveniência da prescrição intercorrente não decorre de conduta imputável ao exequente, afastando-se, portanto, a aplicação do princípio da sucumbência.

5. No caso concreto, a extinção do feito decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, enquadrando-se exatamente na hipótese prevista pelo precedente vinculante, impondo-se a
reforma parcial do acórdão
para excluir a condenação do Município em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
À luz do Tema 1.229/STJ, não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.229, REsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011157-65.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CASSEB LOIS - ES15119-A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GAL GLASS COMERCIO DE ARTEFATOS E PLASTICOS LTDA

VOTO

T
rata-se
de recurso especial
interposto
contra Acórdão de
sta Primeira Câmara Cível
que,
no julgamento do recurso de apelaç
ão
,
NEGOU
PROVIMENTO ao recurso
interposto p
elo

Município de Vitória
.

O
eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio Sodalício proferiu a decisão
de retorno dos autos para juízo de retratação
, aplicando o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
considerando a superveniência do julgamento do Tema nº 1.229 do STJ, que tratou da fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

O
artigo
1.030, inciso II
,
do Código de Processo Civil
, assim prevê,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o Município de Vitória interpôs apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais – o que foi mantido por esra Eg. Câmara, ao apreciar o recurso.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia (Tema 1.229, REsp 1.854.589/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/10/2024), consolidou o entendimento de que:

Tese firmada (Tema 1.229/STJ):

“
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980.”

Segundo o STJ, a prescrição intercorrente, ainda que reconhecida após manifestação do exequente ou apresentação de exceção de pré-executividade, não enseja sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal decorre de título legítimo e regularmente constituído, não havendo causa imputável ao exequente para a extinção do feito.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2001, com crédito tributário constituído em 1997, sendo a citação válida somente em 2005, o que levou ao reconhecimento da prescrição. Embora o juízo de origem tenha entendido configurada a inércia do Município, o fato é que a causa de extinção se enquadra precisamente na hipótese de prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscais, o que impõe a observância obrigatória do precedente vinculante do STJ.

Sem mais delongas, em consonância com o entendimento fixado no Tema 1.229/STJ, deve ser afastada a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção do reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, exerço JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, a fim de
CONHEC
ER
do recurso de apelação do
M
unicípio de
V
itória e

DAR
-LHE

PROVIMENTO,
para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

É
como voto.

Vitória, ES,
1
0
de
n
ovembro
de 20
25
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira